Tribunal: TJDFT
Processo: 0028545-89.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0028545-89.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ESPOLIO DE CARMELINDA ROSA DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: JOANA ROSA DE LIMA DESPACHO Diante do retorno dos autos do C. STJ, no qual negou seguimento ao recurso especial interposto pela parte Agravante contra decisão desta eg. Turma Cível que não conheceu do agravo de instrumento, observa-se inexistir pleito a ser apreciado por esta instância recursal, de modo a restar esgotada a jurisdição desta Corte no presente recurso. Intimem-se. Após, promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora